Tribunal: STF
Processo: HC 191621
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Augusto Anibelli, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.688.513/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente foi submetido a constrangimento ilegal tendo vista que lhe foi negada, em sua condenação, à míngua de fundamentação, a incidência da causa especial de redução de pena, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
    Afirma a defesa que “a natureza e a quantidade da droga encontrada em posse do paciente, por si só, autorizam a aplicação do redutor em patamar diverso do máximo.”
    Requer o deferimento da liminar para suspender o andamento do seu processo, com a consequente revogação da sua prisão.
    No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja reconhecido o direito do paciente à incidência da causa especial de redução de pena, previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O princípio da dialeticidade, conforme se extrai do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando direta e especificamente todos os fundamentos nela lançados.
    2. No caso, a Corte de origem não admitiu o recurso especial defensivo em razão dos óbices da Súmulas n. 7 e 83 desta Corte Superior, bem como da ausência de demonstração da divergência jurisprudencial nos moldes legais e regimentais. Contudo, nas razões do agravo contra essa decisão, o Agravante limitou-se a repetir as alegações do recurso especial, deixando de impugnar direta e especificamente cada um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre.
    3. Agravo regimental desprovido” (edoc. 8)
    Pois bem, pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    É certo, ainda, que os temas suscitados nesta impetração não foram sequer debatidos na decisão colegiada do STJ. Logo, sua apreciação per saltum, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente